Tribunal: TJDFT
Processo: 0004852-27.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004852-27.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na origem, em razão da conexão, o d. Juiz a quo proferiu sentença una (ID 29050997), julgando simultaneamente os processos n. 0004853-12.2012.8.07.0018 e 0004852-27.2012.8.07.0018. No apelo juntado ao ID 29051010, trasladado dos autos n. 0004853-12.2012.8.07.0018, o autor impugna a sentença una em questões atinentes aos dois processos conexos. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões nos presentes autos. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator